Tribunal: TJDFT
Processo: 0725451-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Receptação. Provas. Insuficiência.
No crime de receptação, a confissão informal do réu feita a policiais durante a prisão em flagrante, seguida de retratação na delegacia e em juízo, sem outras provas que confirmem a posse ou ocultação do produto do crime, não é suficiente para fundamentar a condenação. Apelação provida.